Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714195-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES AUTOR ESPÓLIO DE: JOAQUIM DANTAS NUNES REPRESENTANTE LEGAL: ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES AGRAVADO: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTACOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: LINCOLN DE OLIVEIRA, GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE JOAQUIM DANTAS NUNES, representado pelo cônjuge supérstite ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES, em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0049941-66.2008.8.07.0001 iniciado em desfavor de VITAL PACHECO e V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI, pela qual determinada a devolução de valor depositado em duplicidade, determinada também a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano com fundamento no art. 921, § 1o do CPC, decisão nos seguintes termos: “Promova-se a devolução do valor depositado em duplicidade, conforme solicitado pelo INSS no ofício de ID 184890233. Diversamente do que alega o autor, não foi o executado que solicitou a devolução, mas sim o próprio INSS. Feita a devolução acima, certifique-se quanto aos valores depositados nos autos. Em seguida, expeça-se alvará em favor dos autores, relativamente ao valor restante em conta judicial. No mais, constato que as pesquisas ao alcance desse juízo para a localização dos bens da parte executada foram realizadas sem sucesso. Assim, foram esgotados os meios à disposição deste juízo para a identificação de bens passíveis de constrição. É de se aplicar, portanto, o disposto no art. 921, §1o do CPC, motivo pelo qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspenso o prazo prescricional. Nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. No entanto, no presente caso, considerando que regra processual entrou em vigor após a realização da primeira tentativa infrutífera de localização de bens das partes e que não houve determinação anterior de suspensão do processo, visando a compatibilização do atual estágio do processo com a supracitada regra processual, aplico, analogicamente, a regra disposta no art. 1.056 do CPC, para determinar que os prazos estabelecidos nos arts. 921, §1o, e 921, §4o, do CPC passem a fluir a partir da vigência da lei 14.195/2021 (26 de agosto de 2021). Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por 03 anos (art. 206, §3o, V, do CC), a partir da vigência da lei 14.195/2021 (26 de agosto de 2021), o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ressalto que deve ser acrescido ao prazo acima determinado aquele em que o processo estiver suspenso, conforme determinado pelo art. 921, §1o, do CPC. Determino que durante todo o período estabelecido na presente decisão o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §3o). Desde já, ficam as partes intimadas para os fins do §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Após a realização das determinações acima, remeta-se o processo ao arquivo provisório.” – ID 189521539, na origem Em suas razões (ID 57720172), o agravante sustenta que “muito embora não esgotados os meios de execução – conforme adiante demonstrado – bem assim evidenciada a manutenção da penhora no rosto dos autos no 0719808-32.2020.8.07.0016, que tramita em desfavor do Executado perante a 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a existência de créditos a título de honorários advocatícios a serem constritos perante o INSS, e a NÃO EFETIVAÇÃO DA PENHORA DE BENS MÓVEIS JÁ DEFERIDA NOS AUTOS, o i. Juízo ‘a quo’ determinou a DEVOLUÇÃO dos valores supostamente depositados em duplicidade pelo INSS, julgou esgotados os meios de execução e SUSPENDEU A EXECUÇÃO, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, e fixando o termo inicial da prescrição RETROATIVAMENTE a 26/08/2021.” Afirma que “a r. Decisão agravada determina a devolução de valores supostamente pagos em duplicidade pelo INSS sem, conduto, atentar-se para o resíduo decorrente do INJUSTIFICÁVEL lapso temporal decorrido entre a determinação de constrição dos valores e a efetivação da medida.” Ressalta ainda que “os valores determinados somam R$12.037,36 (Doze mil e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), SEM AS ATUALIZAÇÕES LEGAIS, e foram depositados em conta judicial o importe de R$ 12.026,94 (Doze mil e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), porquanto o valor supostamente pago a maior corresponde R$ 10,42 (Dez reais e quarenta e dois centavos), o que a toda evidencia não alcança o valor supostamente pago em duplicidade informado pelo órgão previdenciário.” Destaca que “foi juntada planilha atualizada somente até 03/12/2020, e foi expedida ordem judicial ao INSS por ofício 111/2021, apenas em 19/01/2021 determinado a penhora de 30% mensais do benefício de aposentadoria do Executado, até alcançar o valor dos honorários que, à época, somava R$ 12.026,94 (doze mil vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), necessitando de diversas REITERAÇÕES da ordem por esse i. Juízo e somente agora informado o cumprimento, evidente a necessária atualização legal decorrente do INJUSTIFICÁVEL decurso de prazo para efetivo cumprimento da ordem judicial, eis que (ID’s 81465791; 88461993; 116583829; 120867938; 128927115; 136105239; 129818149; 148547324).” Afirma que “SUBSISTE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS no 0719808-32.2020.8.07.0016, que tramita em desfavor do Executado perante a 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal AINDA NÃO DESCONSTITUÍDA (ID 166621934). Logo, não há se falar em INSUCESSO das medidas constritivas”. Diz que “desde 04/12/2020, portanto, antes mesmo da data indicada como sendo o termo inicial da prescrição intercorrente, qual seja, “(26 de agosto de 2021)”, vem sendo penhorados veículos e valores da aposentadoria do Executado, cujos últimos SOMENTE FORAM ENTENDIDOS COMO SOLVIDOS PELO JUÍZO em 26/06/2023 (ID 163190941), subsistindo, ainda, razoável questionamento acerca do integral adimplemento ( ). Logo, não há se falar em insucesso das medidas constritivas, nem em esgotamento dos meios para identificação de bens passíveis de constrição E MUITO MENOS COM INÍCIO RETROATIVO a ‘(26 de agosto de 2021)’.” Assevera que “a penhora de créditos futuros determinada no 0719808-32.2020.8.07.0016, que tramita em desfavor do Executado perante a 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal AINDA NÃO DESCONSTITUÍDA (ID 166621934) é suficiente para afastar a suspensão do processo, que por corolário legal somente tem lugar nos casos em que não há localização do executado ou de bens penhoráveis. () evidenciada a constrição de bens e valores, ainda que na modalidade de créditos futuros, NÃO há se falar em início retroativo da prescrição, já que interrompida, ou mesmo em prescrição, já que localizados créditos futuros nos autos no 0719808-32.2020.8.07.0016, que tramita em desfavor do Executado perante a 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal AINDA NÃO DESCONSTITUÍDA (ID 166621934)”. Quando ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal destaca: “O perigo da demora encontra-se evidenciado diante da determinação de suspensão do processo de execução, remessa dos autos ao arquivo provisório e do indeferimento antecipado “pedidos de novas buscas por parte deste juízo”, mormente quando pendentes medidas constritivas de penhora de bens móveis que guarnecem a residência do Executado, bem assim de complementação da penhora da aposentadoria do mesmo e da penhora de créditos futuros nos autos no 0719808-32.2020.8.07.0016 (ID 166621934), que tramita em desfavor do Executado perante a 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Demais, o indeferimento de pedidos de buscas ainda não formuladas suprime do Exequente a possibilidade de requerer providências que busquem a satisfação do crédito exequendo, a exemplo da Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI), pesquisa DIMOB/DICRED a fim de que se apure a movimentação financeira do Executado, e ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal no intuito de que saber acerca da existência de eventual Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a cargo do Executado, dada a notória informalidade na ocupação de Imóveis no Distrito Federal, que a toda evidência não constam das buscas por meio dos Sistemas Informatizados ordinários. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada a partir do exame da própria r. Decisão agravada, bem assim dos elementos fáticos, dos artigos invocados na presente peça e do julgado no pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568.” Por fim, requer: “a) O conhecimento do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos requisitos de admissibilidade e tempestividade; b) a juntada dos anexos documentos; c) a inclusão do ESPÓLIO de JOAQUIM DANTAS NUNES no polo ativo do presente recurso, nos termos da fundamentação; d) seja deferida a prioridade de tramitação em razão da idade da Agravante, determinando à Secretaria que promova as devidas anotações, nos termos da fundamentação; e) a concessão do EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, uma vez atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC, para determinar a SUSPENSÃO dos efeitos da r. Decisão agravada, e restabelecer o curso da execução em seus ulteriores termos; f) a intimação das Agravadas para, querendo, apresentarem as contrarrazões que tiverem, no prazo legal; g) seja confirmada o EFEITO SUSPENSIVO e ANULADA/ REFORMADA a r. DECISÃO AGRAVADA e julgar PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para determinar o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos, bem assim para deferir a consulta ao CCS do Agravado e a expedição de mandado de averiguação, tudo nos termos da fundamentação. Alternativamente, a anulação/reforma da r. Decisão agravada para a) afastar o indeferimento antecipado dos pedidos de novas buscas por parte dom juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente, e b) determinar a retenção dos valores constritos e autorizar a expedição de novo Ofício ao INSS para constrição de valores até o limite da execução dos honorários”. (ID 57720178, p.30/32). Preparo recolhido (ID 58947849). O recurso foi interposto em 8/4/2024, mesma oportunidade em que foi noticiado o falecimento do agravante JOAQUIM DANTAS NUNES, ocorrido em 21/3/2024 (certidão de óbito de ID 57720180), razão por que foi determinada a suspensão do processo para o fim de regularização da representação processual do espólio – ID 58137402. Juntada aos autos a Escritura Pública de nomeação da inventariante (ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES) e a procuração outorgada pela inventariante (ID 59907822 e 60042399) É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, determinada a devolução ao INSS de valor depositado em duplicidade, determinada também a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano com fundamento no art. 921, § 1o do CPC. Consoante relatado, o agravante alega, em suma, que não há valor a ser devolvido ao INSS, porquanto o valor penhorado no benefício de aposentadoria do devedor para pagamento dos honorários advocatícios foi insuficiente para o pagamento do débito. Alega ainda não haver que se falar em suspensão do processo nos termos do art. 921, §4o do CPC, em razão da existência de penhora no rosto dos autos no 0719808-32.2020.8.07.0016, que tramitam em desfavor do Executado perante a 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. E requer, além da reforma da decisão, “a concessão do EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, uma vez atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC, para determinar a SUSPENSÃO dos efeitos da r. Decisão agravada, e restabelecer o curso da execução em seus ulteriores termos”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Consoante relatado, pela decisão agravada, determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, suspenso ainda o prazo prescricional, e definido que “os prazos estabelecidos nos arts. 921, §1o, e 921, §4o, do CPC passem a fluir a partir da vigência da lei 14.195/2021 (26 de agosto de 2021)”. Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) ( ) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) Conforme dispõe a norma supracitada, a suspensão do processo ocorrerá na hipótese de não localização de bens do devedor (no §1o supracitado). Ocorre que, no caso dos autos, foi deferida na origem “a penhora de eventuais créditos da parte executada Vital Pacheco, junto ao 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, no rosto dos autos do processo n. 0719808-32.2020.8.07.0016, para pagamento do débito no montante de R$ 88.062,72, atualizado até 03/07/2023” (ID 166621934, na origem); e não consta dos autos decisão no sentido de revogação da decisão pela qual deferida referida constrição. Desse modo, existindo penhora no rosto dos autos de processos em que o devedor possui crédito não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora ou em execução frustrada a justificar a suspensão do cumprimento de sentença determinado pelo Juízo, tendo em vista que tal circunstância não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no art. 921 do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE BENS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. CABÍVEL SUSPENSÃO ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 921, I, C/C ART. 313, INCISO V, "A", AMBOS DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A não localização de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão da execução e do prazo prescricional por até 1 (um) ano, (CPC, art. 921, III e §1o). 2. No caso dos autos, o inciso III do art. 921 do CPC, que embasou a determinação de suspensão do curso da execução pelo Juízo a quo, não se aplica à hipótese, pois, o exequente logrou êxito em indicar bem imóvel à penhora, bem como efetivada penhora no rosto dos autos. 3. A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução, inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, "a", do CPC, até a consolidação do crédito. 4. Agravo conhecido e provido (Acórdão 1609874, 07120776220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em princípio, assiste razão ao agravante quanto ao prosseguimento regular do cumprimento de sentença na instância de origem, porquanto incabível a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III do CPC, sendo admissível somente o sobrestamento do feito nos termos do art. 921, I e art. 313, V, “a”, ambos do CPC, até que haja a efetivação ou não do crédito penhorado, uma vez que a situação depende “do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. Quanto às demais matérias objeto do agravo de instrumento, serão analisadas quando do mérito. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, sem prejuízo de nova análise, defiro o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até a apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora